Tribunal: TJPA
Processo: 0006142-50.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006142-50.2014.8.14.0006

APELANTE: ELIAS OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL.
ART. 171, CAPUT, DO CPB.
SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PRELIMINAR. DA
EXTENSÃO DOS EFEITOS DO RECURSO A CORRÉU, APLICAÇÃO DO ART. 580, DO CPP. TESE REJEITADA.
MÉRITO. DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO DE FRAUDAR. INCABIMENTO. DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. PROVIMENTO.
DO RECONHECIMENTO
EX OFFICIO
DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO E DE OFÍCIO DECLARARDA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Preliminar.
Analisando detidamente os autos, observei que os acusados tiveram
modus operandi
completamente distintos. Assim, não há elementos nos autos, capazes a ensejar o reconhecimento de que a situação de Elias é idêntica ao do corréu Joaquim.

2.

Mérito.

2.
1.
A
materialidade e a autoria do crime de estelionato restaram devidamente comprovado no presente feito pelo Boletim de Ocorrências (ID 9928351 – Págs. 4/30), Denúncia ao Conselho Regional de Corretores (ID 7853072), Recibo com o valor de R$ 10.500,00 repassados Ao réu Elias (ID 7853071), Recibo com o valor de R$ 3.000,00 para regularização de imóvel (ID 7853071) e a Promessa de Compra e Venda (ID 7853071), bem como pela palavra da vítima e testemunhas.

2.2.
Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que necessária a reanálise da circunstância judicial,
culpabilidade
e
conduta social
, e consequentemente modificar a pena corporal aplicada.
Resta a pena concreta definita e final em
01 (um) ano de reclusão
, em
regime inicial aberto
, com o pagamento de
10 (dez) dias-multa
cada um equivalente a
1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

Do reconhecimento
ex officio
da extinção da punibilidade pela prescrição.
Observei que a
r.
sentença combatida, contra a qual não houve recurso Ministerial, aplicou ao apelante a pena de
01 (um) ano de reclusão
, pelo cometimento do crime previsto no
art. 171,
caput
, do CPB
,
a qual será regida pelo lapso prescricional de 04 (quatro) anos, conforme estabelece o art. 109, V, do CPB. A denúncia foi recebida pelo Juízo
a quo
no dia 22/05/2014 e a sentença publicada em 31/05/2021.
Vê-se, portanto, que após a publicação sentença, se passou mais de 07 (sete) anos, conforme Calculadora de Prescrição da Pretensão Punitiva do CNJ, restando configurada a hipótese de extinção da punibilidade pela prescrição.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos do voto do Relator.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, e reconhecer de ofício a extinção da punibilidade pela prescrição, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias de novembro e finalizada ao quarto dia do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se recurso de apelação penal interposto por
ELIAS OLIVEIRA DA SILVA
,
objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/Pa, que condenou o acusado a pena de
02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprido inicialmente em regime aberto, com o pagamento de 40 (quarenta) dias-multa,
com incurso nas sanções punitivas do art. 171,
caput
,
do Código Penal Brasileiro.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 7853076) que no ano de 2012 iniciou-se uma negociação para venda de um imóvel, localizado no Conjunto Cidade Nova VI, WE 89, n.º 1101, tendo como partes a vítima Domingos José Magalhães Araújo, e o corréu Elias Oliveira da Silva, o qual teria se apresentado como corretor de imóveis. Relata que Elias levou a vítima até o mencionado imóvel, manifestando o ofendido interesse em adquiri-lo. Afirma que, posteriormente, a vítima manteve contato com Elias, vindo este a lhe apresentar o recorrente JOAQUIM ANTÔNIO OLIVEIRA MENEZES, como corretor e correspondente da Caixa Econômica e representante da Êxito Imobiliária.

Consta que, na data de 20/02/2012, a vítima foi até a casa do acusado Elias e lhe entregou a importância de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), referente às despesas para documentação do imóvel. Que, no ato, o recorrente JOAQUIM ANTÔNIO também estava presente.

Assevera a exordial que, após certo tempo, a vítima não recebeu mais notícias dos acusados e quando os procurou, o acusado lhe disse ter recebido de Elias somente o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Que, diante de tal situação, um acusado ficou culpando o outro.

Acrescenta que a vítima ainda descobriu que o réu Elias possui registro do CRECI cancelado, e que o apelante JOAQUIM ANTÔNIO usa o CRECI de terceiros.

Aduz, por derradeiro, que, em depoimento, Elias alegou que recebeu a quantia da vítima, porém, somente ficou com R$ 3.000,00 (três mil reais) e o restante foi dado ao apelante JOAQUIM ANTÔNIO, para que tratasse dos documentos da casa. JOAQUIM ANTÔNIO, por seu turno, afirmou, em seu depoimento, que não recebeu nenhuma quantia do acusado ELIAS, e que não tinha conhecimento de que este havia recebido dinheiro da vítima, e que não passou recibo algum em seu nome.

Em
razões recursais
(ID 14080207), a defesa pugna preliminarmente, pela extensão dos efeitos do Recurso a corréu, aplicação do art. 580, do CPP.

No mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas ou por atipicidade da conduta em razão da ausência de dolo específico de fraudar.

Caso não seja este o entendimento, requer ainda a reforma da pena-base fixada, pois entende que
desproporcional e irrazoável.

Em
contrarrazões
(ID 14080209), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improcedência do esmero defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo Procurador de Justiça
Geraldo de Mendonça Rocha
, manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento
para que seja a pena do apelante redimensionada.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Preliminar. Da
extensão dos efeitos do Recurso a corréu, aplicação do art. 580, do CPP.

A defesa pugna preliminarmente, pela extensão dos efeitos do Recurso a corréu, aplicação do art. 580, do CPP.

Incabível a extensão dos efeitos para ao apelante Elias.

Ocorre que, analisando detidamente os autos, observei que os acusados tiveram
modus operandi
completamente distintos.

In casu, o acusado Elias informou em juízo que a vítima lhe repassou o valor de R$ 10.500 (dez mil e quinhentos reais), para a legalização dos documentos. Que repassou para o Joaquim a média de três mil e pouco para ele legalizar a documentação. Que Seu Joaquim concluiu a documentação entregou ao dono do imóvel. Que o valor de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) foi só para fazer a escritura a fim de ser financiado pela Caixa Econômica. Que ficou com uma parte e seu Joaquim com outra parte do valor. Que deu R$ 3.000,00 (três mil reais) a Joaquim e ficou com o restante de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), como sua comissão. Que sabe que Joaquim entregou a escritura para o dono do imóvel. Que imóvel tinha o valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil). Que cobrava 10% de comissão, que daria R$ 13.000,00 (treze mil reais).
Que o valor que recebeu era só para escritura.
Que o valor já tinha sido referente a seus honorários. Que ficou acertado que seria pago de forma adiantada.
Que quando negociava imóvel sua comissão era paga no final, após o financiamento concretizado.

Que fez errado em ter pegado sua comissão de forma adiantada.
Que a vítima está residindo no imóvel. Que o cliente era do Antônio, mas o imóvel era seu, ou seja, estava responsável pela venda. Que não recorda quem confeccionou o contrato de promessa de compra e venda entre Jorge Luís e a vítima Domingos, não recorda.

Vê-se que o réu afirma que o valor recebido era só para a escritura e que fez errado ao pegar a sua comissão, pois tal era paga somente no final.

A própria vítima, afirmou que entregou o valor de R$ 10.500,00 para regularização do imóvel.

Assim, sabendo o réu, ser errada sua conduta o fez deliberadamente, causando prejuízo a vítima.

Já o acusado Joaquim, o qual foi absolvido, iniciou os procedimentos de regularização do imóvel, não concluindo em virtude da desistência do proprietário do imóvel, Sr. Jorge.

Assim, não há elementos nos autos, capazes a ensejar o reconhecimento de que a situação de Elias é idêntica ao do corréu Joaquim.

2. Mérito.

2.1. Da almejada absolvição
por insuficiência de provas ou por atipicidade da conduta. Ausência de dolo específico de fraudar.

No mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas ou por atipicidade da conduta em razão da ausência de dolo específico de fraudar.

Atenta ao acervo probatório carreado aos autos, tenho que
razão não lhe assiste
, visto que a
materialidade e a autoria do crime de estelionato restaram devidamente comprovado no presente feito pelo Boletim de Ocorrências (ID 9928351 – Págs. 4/30), Denúncia ao Conselho Regional de Corretores (ID 7853072), Recibo com o valor de R$ 10.500,00 repassados Ao réu Elias (ID 7853071), Recibo com o valor de R$ 3.000,00 para regularização de imóvel (ID 7853071) e a Promessa de Compra e Venda (ID 7853071), bem como pela palavra da vítima e testemunhas, que a seguir transcrevo:

A vítima

Domingos José Magalhães Araújo, narra a dinâmica, assim esclarecendo
: “Em juízo, a Vítima Domingos José Magalhães Araújo relata que em maio de 2012 conheceu o Réu Joaquim Antônio através do Réu Elias. Afirma que estava à procura de imóvel para comprar, quando conheceu o Indiciado Elias, o qual se apresentou como corretor e apresentou o CRECI, o que fez com que a Vítima acreditasse em sua palavra e nos documentos apresentados. No dia 28 de maio de 2012 o Réu Elias apresentou o Réu Antônio, que na ocasião estava em um carro que possuía Slogan da Caixa Econômica Federal e da empresa imobiliária “Êxito”. Diante das circunstâncias, e após vistoria do imóvel pretendido que fica na WE 79, houve uma conversa com o proprietário da residência, denominado como Jorge Luis. Após concordar com as condições do contrato e da casa, chegou a fechar contrato de compra e venda com os Indiciados, sendo que o imóvel seria financiado pela Caixa Econômica Federal. Posteriormente, o Réu Elias na companhia do Réu Joaquim Antônio, recebeu inicialmente o valor de R$ 3.000,00 (Três mil reais), ulteriormente, recebeu também o valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), totalizando R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), com objetivo de regularizar a documentação da casa, o que seria feito em um prazo de seis meses. Ao se passar o prazo estipulado, os Réus não regularizaram nenhuma documentação, o que fez com que a Vítima começasse a investiga-los, constatando que o CRECI e OAB do Réu ELIAS OLIVEIRA DA SILVA, não pertenciam ao mesmo, motivo pelo qual fez reclamação junto a esses órgãos. Os réus indicaram o cartório em que haviam dado entrada na regularização dos documentos, todavia, ao se dirigir para constatar a veracidade da alegação, a vítima tomou conhecimento que não havia nada referente ao que procurava. Atualmente está morando na referida casa, porém, conseguiu efetuar a compra através de um outro corretor.”

O informante Carlos Keverson de Araújo Alves, em juízo, assevera:
“que acompanhou seu tio, a vítima, durante todo o processo de negociação. Explica que o início da negociação foi realizado com o Indiciado Elias. Narra que a Marlene, mulher do Indiciado Elias, bem como o mesmo se apresentaram como corretores, mas aduziram não trabalhar com casa financiada, motivo pelo qual indicaram o Réu Joaquim Antônio, o qual se identificou como correspondente da Caixa Econômica Federal, podendo assim realizar o processo de compra e venda. Na ocasião, o Réu Joaquim Antônio fez a proposta no sentido de que a entrada a ser efetuada seria no valor de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), o qual seria destinado para documentação e para os honorários dos corretores. Afirma que os corretores deram entrada em uma parte da documentação no Cartório de Benfica, todavia, o procedimento não foi finalizado, fatos esses que o informante tem conhecimento em razão de ter se dirigido ao cartório para colher informações e explicações. No total foi repassado o valor de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), todavia, nenhum valor foi devolvido. Ao procurarem os Réus, os mesmos jogavam a culpa para o outro. Que o Indiciado Joaquim se apresentava como corretor e apresentava CRECI que possuía a foto de outra pessoa, enquanto o Réu Elias não possuía mais a carteira de corretor. Afirma ainda que nenhum dos Réus se dispuseram a resolver a situação, pois, mesmo o Réu Elias morando próximo a sua casa, na mesma rua para ser mais exato, o mesmo se esconde, troca de número. Ao colocarem pressão no sentindo de o Réu Joaquim resolver a situação, o mesmo disse que resolveria vendendo o imóvel a vista para um terceiro, e, assim repassaria o dinheiro para a vítima. Ocorre que conseguiu fazer a venda, todavia, não devolveu nada para nenhuma das partes e sumiu, muda de endereço, telefone.”

Ao exercer a sua autodefesa, o recorrente JOAQUIM ANTÔNIO OLIVEIRA MENEZES nega a acusação que lhe pesa. Que conhece Elias como Corretor de imóveis, que ele trabalha na residência dele. Que conheceu a vítima Domingos José Magalhães através de Elias, na residência dele, pois lhe consultaram sobre informações acerca do financiamento de imóveis, pois, na época, atuava como correspondente da Caixa Econômica. Que Seu Domingos queria adquirir o imóvel através de financiamento, pois não tinha o valor específico para pagamento específico do imóvel. Que foi à residência de Elias para prestar consultoria a eles de como uma pessoa deveria agir, quais documentos deveria ter para financiamento de imóvel. Que na época não possuía CRECI, pois era dono e proprietário da Empresa Êxito, que tinha CRECI jurídico, por isso atuava como imobiliário. Que sua empresa era corretora de imóveis. Que não era empresa de advocacia. Que trabalhava na empresa, com seu irmão, era seu sócio como corretor, e com o responsável técnico da empresa. Que desconhece o anúncio no jornal Diário com o nome “Êxito Advocacia”. Que desconhece a OAB n.º 8981, informada no anúncio. Que acompanhavam os anúncios, o gerente Antônio ficava responsável. Que acredita que a OAB seja de outra pessoa que trabalhava lá, o Sr. Afonso Braga, um advogado que lhes prestava serviço. Que anúncio lhe passou despercebido. Que explicou à vítima Domingos que o imóvel precisava de escritura pública. Que a consultoria foi uma conversa informal e não cobrou nada por isso. Que não estava presente no momento no qual a vítima repassou dinheiro a Elias. Que três meses depois foi que Elias lhe repassou o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), para fazer a escritura da casa, efetuada em um cartório de Benfica. Que entregou a escritura para Seu Jorge, o proprietário do imóvel. Que depois Seu Jorge se aborreceu, porque estava demorando muito, e deve ter repassado a venda a outro corretor. Que seu despachante fazia as escrituras do seu escritório em Benfica. Que o imóvel tinha que ser registrado no Cartório da Comarca de Ananindeua. Que não chegaram a efetuar tal registro, pois estava faltando a baixa da hipoteca, que é certidão que sai via COHAB, e essa documentação estava demorando dois ou três meses para sair. Que Seu Jorge aborrecido não queria mais aguardar. Que entregou a documentação para Seu Jorge e saiu da negociação. Que a escritura do imóvel está no nome da filha de seu Jorge, a qual ele designou para fazer o financiamento no nome dela. Que nunca anunciou o imóvel por sua imobiliária. Que era um imóvel do Seu Elias. Que a questão do dinheiro pendente é entre o Seu Elias e Domingos. Que não chegaram a levar a documentação para financiamento na Caixa Econômica, pois ainda havia pendência de documentação. Que do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), efetuou o registro do imóvel e retirou sua comissão. Que não estava presente no momento da entrega do dinheiro pela vítima a Seu Elias. Que, na época, realizava negócios com Elias. Que sua empresa já está encerrada, e que, atualmente, trabalha como corretor autônomo. Que Mahelly é filha de Seu Jorge, o proprietário da casa. Que a Escritura produzida era da COHAB para Mahelly. O passo seguinte seria dar cancelamento na hipoteca e registrar no Cartório de Ananindeua. Depois disso é que a documentação seria enviada para a Caixa Econômica para a avaliação do contrato de financiamento. Que repassou todas essas informações para a vítima. Que ficou sabendo que a transação foi concluída e realizaram a venda do imóvel, mas não sabe como foi feita a transação. Que o nome do Seu Jorge estava negativado, por isso a escritura foi feita no nome da filha dele.

O corréu ELIAS OLIVEIRA DA SILVA, por seu turno, assevera que a vítima lhe repassou o valor de R$ 10.500 (dez mil e quinhentos reais), para a legalização dos documentos. Que repassou para o Joaquim a média de três mil e pouco para ele legalizar a documentação. Que Seu Joaquim concluiu a documentação entregou ao dono do imóvel. Que o valor de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) foi só para fazer a escritura a fim de ser financiado pela Caixa Econômica. Que ficou com uma parte e seu Joaquim com outra parte do valor. Que deu R$ 3.000,00 (três mil reais) a Joaquim e ficou com o restante de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), como sua comissão. Que sabe que Joaquim entregou a escritura para o dono do imóvel. Que imóvel tinha o valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil). Que cobrava 10% de comissão, que daria R$ 13.000,00 (treze mil reais). Que o valor que recebeu era só para escritura. Que o valor já tinha sido referente a seus honorários. Que ficou acertado que seria pago de forma adiantada. Que quando negociava imóvel sua comissão era paga no final, após o financiamento concretizado. Que fez errado em ter pegado sua comissão e forma adiantada. Que a vítima está residindo no imóvel. Que o cliente era do Antônio, mas o imóvel era seu, ou seja, estava responsável pela venda. Que não recorda quem confeccionou o contrato de promessa de compra e venda entre Jorge Luís e a vítima Domingos, não recorda.

Incabível a alegação absolvição por insuficiência de provas e de atipicidade da conduta por ausência de dolo específico.

Portanto, falha a tentativa do réu de se eximir da responsabilidade criminal, de vez que tais provas denotam com extrema clareza a conduta do acusado.

O magistrado, usando de seu livre convencimento motivado, levou em consideração o acervo probatório processual, apto a embasar a condenação do réu pelo crime descrito na denúncia.

Assim, depreende-se que a sentença vergastada foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual, dando conta da efetiva autoria do apelante na prática do crime de estelionato.

Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime previsto no art. 171,
caput,
do CPB, uma vez que o conjunto probatório existente nos
autos se encontra harmônico e convincente
, de forma a autorizar a manutenção da sentença condenatória.

2.2. Da reforma da dosimetria da pena.

Requer ainda a reforma da pena-base fixada, pois entende que
desproporcional e irrazoável.

Ao fixar a pena o magistrado sentenciante assim se manifestou:

“(...) A culpabilidade do acusado situa-se entre a mínima e média; possui bons antecedentes criminais, conforme certidão de fls. 38/45 (Súmula nº 444, do STJ); conduta social: voltada a prática de delitos; personalidade não pesquisada; motivo do crime: não desvendado; circunstâncias e consequências são próprias da espécie delituosa; comportamento da vítima: em nada colaborou para a infração penal.

Assim, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e no pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Presente a atenuante prevista no art. 65, III, alínea d, do CPB, reduzo a pena em 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e para o pagamento de 40 (quarenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 de outras causas modificadoras, devendo a pena de multa ser corrigida na forma do §2º, do art. 49, do Código Penal, e recolhido em conformidade com o art. 50, do mesmo Diploma Legal.

Incabível a substituição para ambos os acusados (art. 44, III, do CPB). (...)”

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que necessária a reanálise da circunstância judicial,
culpabilidade
e
conduta social
, e consequentemente modificar a pena corporal aplicada.

Esclareço que o apelante foi condenado pelo crime previsto no
art. 171,
caput
, do Código Penal Brasileiro.

Pois bem. Procedo a sua reanálise.

- Culpabilidade:
normal à espécie, nada tendo a valorar que extrapole os limites da responsabilidade criminal do réu.

- Conduta social:
poucos elementos foram coletados a respeito, razão pela qual nada tenho a valorar.

Assim, não havendo nenhuma circunstância judicial desfavorável ao acusado, fixo a pena base no mínimo legal, em
01 (um) ano de reclusão
, com o pagamento de
10 (dez) dias-multa
cada um equivalente a
1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

Na
2ª fase da dosimetria,
inexistem agravantes. Mantenho o reconhecimento a atenuante de confissão espontânea, contudo deixo de aplicá-la em razão da vedação da Súmula nº 231, do STJ, restando a pena intermediária em
01 (um) ano de reclusão
, com o pagamento de
10 (dez) dias-multa
cada um equivalente a
1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

Já na
3ª fase da dosimetria
, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena, fixando a pena concreta definitiva e final em
01 (um) ano de reclusão
, com o pagamento de
10 (dez) dias-multa
cada um equivalente a
1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

Aplico-lhe o
regime inicial aberto
, conforme art. 33, §2º,
c
, do CPB.

Do reconhecimento
ex officio
da extinção da punibilidade pela prescrição.

Com efeito, o Estado Brasileiro, conforme previsto na Constituição Federal de 1988 é um Estado Democrático de Direito e, como consequência deste preceito, nossa ordem jurídica observa determinados princípios, tal qual o da proporcionalidade, o da segurança jurídica e mais recentemente, o da razoável duração do processo.

A hodierna atuação do Poder Judiciário implica não apenas a condução do processo e a apreciação da matéria nele discutida, mas também a garantia de que a tutela jurisdicional prestada venha a refletir que todos os atos praticados caminharam para um desfecho efetivo e útil para os jurisdicionados, denotando que a atuação estatal não foi em vão.

Como é sabido, ocorre o fenômeno da prescrição no momento em que o Estado, em razão do decurso de tempo, perde seu
ius puniendi
(direito de punir). Podemos encontrar a prescrição no artigo 109 e seguintes do Código Penal.

No presente caso, não se alcançou a utilidade da prestação jurisdicional, tendo em vista que, observa-se a ocorrência da extinção da punibilidade após a concretização da pena pelo magistrado sentenciante.

A dicção do art. 107, IV do Código Penal afirma que
extingue-se a punibilidade pela
prescrição
, decadência ou perempção
.

Dispõe, ainda, o art. 110 do Código Penal:

“A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada (...).

§ 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pena aplicada.”

Observei que a
r.
sentença combatida, contra a qual não houve recurso Ministerial, aplicou ao apelante a pena de
01 (um) ano de reclusão
, pelo cometimento do crime previsto no
art. 171,
caput
, do CPB
,
a qual será regida pelo lapso prescricional de 04 (quatro) anos, conforme estabelece o art. 109, V, do CPB.

A denúncia foi recebida pelo Juízo
a quo
no dia 22/05/2014 e a sentença publicada em 31/05/2021.
Vê-se, portanto, que após a publicação sentença, se passou mais de 07 (sete) anos, conforme Calculadora de Prescrição da Pretensão Punitiva do CNJ, restando configurada a hipótese de extinção da punibilidade pela prescrição.

Assim, considerando que na após a sentença decorreu o período de mais de 03 (três) anos, cabível a aplicação da extinção da pretensão punitiva pela prescrição.

Isto posto, e corroborando o parecer ministerial,
conheço do presente recurso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena do apelante ELIAS OLIVEIRA DA SILVA, e de ofício reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição,
nos termos do art. 109, inciso V, c/c § 1º, do art. 110, c/c art. 107, IV, todos do Código Penal Brasileiro, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 27 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 05/12/2023